Tribunal: STF
Processo: Rcl 94797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fortunceres S.A.  em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010783-97.2024.5.18.0191), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Fabiano Douglas Porto ajuizou reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Mineiros/GO em face de FORTUNCERES S.A., pleiteando, entre outros, o pagamento de horas extras, sob alegação de que não estaria enquadrado na exceção do artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ao longo de todo o período contratual compreendido entre os anos de 2019 e 2024, vigoraram Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a empresa e a entidade sindical representativa da categoria, os quais previam expressamente que os trabalhadores que exercessem a função de Supervisor Operacional seriam considerados, para todos os efeitos legais, detentores de cargo de confiança, com o consequente afastamento do controle de jornada, na forma do artigo 62, inciso II, da CLT. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao apreciar o recurso ordinário, reconheceu expressamente a existência e a vigência das cláusulas coletivas que enquadravam o cargo como de confiança. Não declarou a invalidade ou a nulidade das normas coletivas. Afastou sua aplicação com fundamento único de que a empresa não teria demonstrado o pagamento do plus salarial de 40%, exigência que, segundo o acórdão regional, constava dos próprios ACTs como condição ao enquadramento. Em consequência, deferiu ao reclamante o pagamento de horas extras por todo o período contratual.
A matéria foi submetida ao Tribunal Superior do Trabalho mediante Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e, posteriormente, Agravo Interno. Em nenhum desses momentos o TST apreciou o mérito constitucional da controvérsia. O Agravo Interno foi desprovido pela 8ª Turma, sob o fundamento de que a transcrição do acórdão regional nas razões do Recurso de Revista era insuficiente para demonstrar o prequestionamento, nos termos dos incisos I e III do §1º-A do artigo 896 da CLT. 
O resultado prático é que a tese vinculante do Tema 1.046, de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, foi sistematicamente afastada da análise do caso, não pelo mérito, mas por óbice processual infraconstitucional. A presente Reclamação Constitucional visa corrigir essa distorção.”
 
Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação Constitucional, com a cassação do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do TST-Ag-AIRR-0010783- 97.2024.5.18.0191, uma vez que a decisão desrespeitou as decisões vinculantes proferidas por este Supremo Tribunal Federal, notadamente da tese vinculante fixada no Tema 1.046 do STF e do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-Ag-AIRR - 0010783-97.2024.5.18.0191, em que é Agravante FORTUNCERES S.A. e é Agravado FABIANO DOUGLAS PORTO. 
A reclamada interpõe agravo (fls. 1.115/1.121) contra a decisão monocrática de fls. 1.082/1.084, mediante a qual denegado seguimento ao seu agravo de instrumento.
[...]
Ao interpor recurso de revista na vigência da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, bem como efetuar o confronto analítico entre as teses contrapostas, conforme determinam os incisos I e III do § 1º-A do artigo 896 da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
No caso dos autos, porém, a parte recorrente, às fls. 973/974, transcreveu tão somente o seguinte trecho: 
[...]
Verifica-se, contudo, que a transcrição, tal como realizada, é inapta a evidenciar o prequestionamento da matéria, pois a parte deixou de reproduzir os seguintes trechos em que o TRT abrange a controvérsia sob o enfoque trazido em razões de revista acerca da previsão das normas coletivas: 
[...]
Desse modo, ante a inobservância dos requisitos formais previstos nos incisos I e III do § 1º-A do artigo 896 da CLT, deve ser mantida a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 
Do exposto, nego provimento ao agravo.” (eDoc. 17)

Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente